Tribunal: TJMT
Processo: 1015283-29.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015283-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (AGRAVANTE), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SOBRESTAMENTO DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS – NECESSIDADE DE AGUARDAR O DESFECHO DA DECISÃO ANTERIOR QUE AUTORIZ
OU
A SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA
–

BAIXA DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO ENQUANTO PERDURAR A DÍVIDA – MEDIDA COERCTIVA NECESSÁRIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I -
N
ão obstante a suspensão da execução possa causar algum dissabor ao agravante, não se pode ignorar que a avaliação de 9 (nove) imóveis rurais demandará gastos consideráveis, o que pode se tornar debalde, na eventualidade de provimento do recurso pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

II -
O protesto executivo constitui medida coercitiva legítima, no sentido de incentivar o adimplemento da dívida, ainda mais enquanto indefinida a questão da penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROCKENBACH HOLDING S. A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
de
nº 1009230-16.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
LEANDRO MOTTA DA SILVA
, determinou o sobrestamento da avaliação de imóveis penhorados nos autos até a decisão definitiva da possibilidade ou não da substituição das penhoras. Ainda, deferiu a baixa dos protestos em nome do executado.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o Juízo de origem se recusa a cumprir o acórdão deste Tribunal que
,
ao julgar o recurso de agravo de instrumento de nº 1008944-88.2023.8.11.0041, cassou a decisão que havia deferido a substituição da penhora de 9 (nove) imóveis do devedor,
que, agora, devem seguir à avaliação e leilão.

Aduz que, embora a parte executada tenha recorrido à Superior instância, o recurso não foi admitido e
não há outro recurso pendente,
com

efeito suspensivo.

Acrescenta
que, a
inda
não recebeu qualquer quantia
ao longo da execução e que o
protesto do devedor
constitui meio coercitivo
legítimo,
ainda que garantida à execução pela penhora
.

Pugna pela concessão da liminar recursal, para que seja determinada a imediata avaliação dos imóveis penhorados (matrículas 766, 19.788, 27.487, 71.309, 75.172, 75.173, 77.881, 77.884, 83.370 e 93.916).

O pedido liminar recursal foi indeferido (id n. 218659652).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O

presente
recurso se volta contra a decisão
que: i)
determinou
sobrestamento da avaliação de imóveis penhorados n
o
s

autos
de origem,
até

decisão definitiva a ser proferida
no
s

autos do Agravo de Instrumento nº 1008944-88.2023.811.0041
;
e
ii
) determinou a baixa do protesto
lavrado
com base n
a
dívida

executada, haja vista que
o juízo já está garantido pela penhora.

A
o analisar detidamente o contexto dos autos, não se verifica qualquer inadequação da decisão objurgada,
na medida em que a questão debatida

se encontra

pendente de julgamento
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que,

por prudência e até por economia processual,
recomenda a suspensão dos atos expropriatórios.

Por
outros termos, n
ão obstante a suspensão da execução possa causar algum dissabor
a
o agravante, não se pode ignorar que a avaliação de 9 (nove) imóveis rurais demandar
á
gastos
consideráveis
,
o que pode se tornar debalde,
na eventualidade de provimento do recurso pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça
(
AREsp
2629631
)
.

Não é assim, contudo, em relação à
determinação da baixa do protesto

lavrado em razão da
dívida executada
.

O
protesto
executiv
o constitui

medida
coercitiva
legítima
,

no sentido de incentivar
o adimplemento
d
a dívida
, ainda mais enquanto indefinida a questão da penhora
.

Nesse sentido, vale registrar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. GARANTIA DO JUÍZO
. MANUTENÇÃO DOS APONTAMENTOS DE PROTESTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR E DO INTERESSE PREVALENTE DO CREDOR NA EXECUÇÃO DO JULGADO.
1. Preambularmente, é oportuno destacar que a penhora recairá sobre os bens do devedor para garantir o pagamento da dívida executada, nos termos do art. 831 do Código de Processo Civil. 2. Igualmente, a penhora ocorrerá preferencialmente sobre bens suficientes do devedor, atendendo a ordem legal, a fim de satisfazer integralmente a dívida e respeitar aos interesses do credor, na forma do art. 835 da legislação processual precitada. 3. Ademais, ainda que consagrado o princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no art. 805 da lei adjetiva supracitada, esta norma deve ser interpretada em consonância com o art. 797 do mesmo diploma legal, que define que a execução atenderá ao interesse do credor. 4. Verifica-se que a penhora atendeu a menor onerosidade da parte devedora ao recair sobre bens imóveis deste, os quais se encontram na quinta posição da ordem legal de preferência para incidir aquela garantia, demonstrando assim ter sido extremamente benéfica... ao devedor, cuja conversão em dinheiro para pagamento do credor se mostra incerta em função do mercado imobiliário.
5. Releva ponderar,
ainda, que a garantia do juízo não corresponde ao pagamento, mas tão somente serve a segurança do juízo, a fim de viabilizar a satisfação do crédito executado. Assim, em que pese penhorados bens imóveis do devedor, estes servem apenas de garantia da dívida executada, mas não o efetivo pagamento desta, razão pela qual deve subsistir o apontamento de protesto em nome da parte agravante, cujo principal efeito é atestar a impontualidade na satisfação do débito. 6. Ademais, o Código Civil estabelece que o pagamento extingue a obrigação e se dá apenas com o depósito judicial da quantia devida em estabelecimento bancário, conforme o art. 334 do Código Civil, não constituindo-se, portanto, a garantia do juízo o efetivo pagamento, a fim de dar azo à baixa de protesto postulada
. Negado provimento ao agravo de instrumento.
( Agravo
de Instrumento Nº 70076338763, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/04/2018).

(TJ-RS - AI: 70076338763 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2018)

Desta feita, a decisão de origem deve ser parcialmente reformada, apenas para r
estabelecer os efeitos d
o protesto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para
restabelecer os efeitos
do
protesto
lavrado em razão da
dívida ora executada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024